Tribunal: TJSP
Processo: 2059625-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva do paciente – Revogação – Não cabimento – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, da instrução processual e de eventual aplicação da lei penal – Presentes os requisitos dos art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Ausência de prova de que o

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva do paciente – Revogação – Não cabimento – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, da instrução processual e de eventual aplicação da lei penal – Presentes os requisitos dos art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Ausência de prova de que o paciente pertença a grupo de risco de contaminação pelo Covid-19 – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059625-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante SERGIO
BUZELIN DA COSTA e Paciente CAIO SOARES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059625-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1387
2
Habeas Corpus Criminal no 2059625-33.2020.8.26.0000
Impetrante: SERGIO BUZELIN DA COSTA
Paciente: CAIO SOARES DE LIMA
Impetrado: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Arujá
Voto no 1387
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Prisão preventiva do
paciente Revogação Não cabimento Materialidade e indícios
de autoria demonstrados Custódia cautelar necessária para a
garantia da ordem pública, da instrução processual e de eventual
aplicação da lei penal Presentes os requisitos dos art. 312 e 313,
I, do Código de Processo Penal Ausência de prova de que o
paciente pertença a grupo de risco de contaminação pelo Covid-19
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Sergio Buzelin da Costa em favor do paciente Caio Soares Lima,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Arujá. O impetrante alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, porque preso sem justa causa, além de ausentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, pois tem residência e trabalho fixos, sua liberdade não
oferece risco ao deslinde da instrução processual, à ordem pública ou à aplicação da lei
penal, não sendo suficiente a gravidade do delito a sustentar o decreto da prisão cautelar.
Dizendo ausentes o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis, pediu o impetrante a concessão da liminar, com a expedição do competente
alvará de soltura em favor do paciente, atentando-se ainda para o momento excepcional
que passa o país diante do COVID 19.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 44/45 e as informações
foram prestadas às fls. 49/50, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059625-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1387
3
ordem às fls. 66/70.
É o relatório.
Não há qualquer ilegalidade na prisão do paciente, convertida
de flagrante para preventiva em 21.2.2020, com vias a garantir a ordem pública, a instrução
criminal e eventual aplicação da lei penal, em conformidade com os ditames do art. 312 do
Código de Processo Penal.
O paciente foi denunciado em 31.1.2020, como incurso no
artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque trazia consigo e transportava drogas, com o fim
de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 115 invólucros plásticos contendo
cocaína, com peso bruto aproximado de 76.3g, e 16 porções de Tetrahidrocanabinol
(THC), vulgarmente conhecido como maconha, com peso bruto aproximado de 33.4g, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Está devidamente fundamentado o decreto de prisão, diante
da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente frente à
quantidade de entorpecentes apreendida, justificando o enquadramento do paciente em
delito grave de tráfico de drogas, mostrando-se ineficaz a aplicação de qualquer outra
medida diversa do cárcere.
Neste sentido, precedente desta Câmara:
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Revogação da
prisão
preventiva
por
ausência
de
fundamentação

Impossibilidade Presentes os requisitos do art. 312 do CPP
Prisão preventiva mantida Ordem denegada. (Habeas Corpus no
2002162-36.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Ribas, j.
13.2.2020).
Endereço e trabalho fixos não excluem, por si, a prisão
cautelar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.2.2020).
Além disso, o paciente tem registro de ato infracional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059625-33.2020.8.26.0000 -Voto no 1387
4
equiparado a roubo (fls. 23 dos autos principais) que, segundo a jurisprudência, serve para
justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem
pública, pois indica que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, com receio de
reiteração, considerando-se, notadamente, a gravidade específica do ato infracional
cometido. (STJ, 3a Seção, RHC no 63.855/MG).
Vale frisar que o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos com o
máximo da pena privativa de liberdade superior a 4 anos, hipótese dos autos.
Por fim, não há evidências de que o paciente seja portador de
alguma doença grave relacionada ao grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, apta
a justificar a medida excepcional pretendida, lembrando que cabe à autoridade competente
a tomada de medidas necessárias para prevenir ou cuidar dos casos que eventualmente
possam surgir, com isolamento ou encaminhamento do preso ao sistema de saúde.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus pleiteada em favor de Caio Soares Lima.
Juscelino Batista
Relator